Tribunal: TJSP
Processo: 1028156-40.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – Atraso na entrega do bem imóvel negociado entre as partes - Ação de restituição de valores cumulada com condenação ao pagamento de multa contratual e lucros cessantes – Sentença de procedência parcial – Inconformismos de ambas os lados litigantes - Inexistência de caso fortuito ou de força maior – Demonstrado o inadimplemento do prazo de entrega é devida a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA – Atraso na entrega do bem imóvel negociado entre as partes - Ação de restituição de valores cumulada com condenação ao pagamento de multa contratual e lucros cessantes – Sentença de procedência parcial – Inconformismos de ambas os lados litigantes - Inexistência de caso fortuito ou de força maior – Demonstrado o inadimplemento do prazo de entrega é devida a multa contratual pela mora – Valor contratualmente fixado, mantido – Despesas de condomínio e de IPTU que podem ser cobradas do promitente comprador a partir da entrega do lote – Reconhecida a validade da cláusula de tolerância que previa a possibilidade de atraso de 180 dias – Súmula 164 deste TJ – Entrega do imóvel que superou tal prazo, confirmando a mora dos vendedores - Descabimento no caso, de reparação pelos apontados lucros cessantes - Observância da orientação disposta no Recurso Especial no 1498484/DF que solucionou questão repetitiva – Sentença mantida - Recursos desprovidos.